Tribunal: TJMT
Processo: 1045868-03.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045868-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARISTELA FATIMA REGINATO - CPF: 620.243.029-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (RECORRIDO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. OBRIGAÇÃO DA ADQUIRENTE EM ADIMPLIR O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). SÚMULA 585 DO STJ. NOME DA AUTORA LANÇADO EM PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A regra prevista no artigo 134, do CTB, não se aplica extensivamente ao crédito de IPVA, uma vez que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade. Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 585).

2. Nome da parte autora que foi inserido em protesto. Danos morais configurados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARISTELA FATIMA REGINATO
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para:
“a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 46265304). Registro que, eventuais multas administrativas e/ou tributos anteriores a 15/04/214, devem permanecer em nome da parte Reclamante, bem como, todas as despesas decorrentes de arquivamento/baixa de procedimentos de cobrança de período posterior, em seu nome (ex. baixa de protesto), deverão ser por ela suportadas. Mais, ainda, a presente determinação não exclui registros com relação a eventuais contratos não baixados (ex. alienação), se existirem; b) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

Em suas razões recursais, sustenta que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, a partir do momento da venda, é do comprador, bem ainda que sofreu abalo moral com a inserção de seus dados em protesto em razão de débitos posteriores à venda.

Requer o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do recorrido pelo pagamento do IPVA e a condenação em danos morais no montante de R$ 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1045868-03.2020.8.11.0001

Polo Ativo

MARISTELA FATIMA REGINATO

Polo Passivo

ANDERSON KRENZLIN BOLL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em verificar se o recorrido, comprador do veículo, é o único responsável pelo pagamento do IPVA do veículo após a compra e venda, ainda se há dever de indenizar.

É fato incontroverso a compra e venda do veículo em 15/04/2014, consoante contrato juntado nos autos. É incontroverso também, que a parte recorrente não comunicou ao órgão estadual de trânsito sobre a venda do veículo tal como o comprador não providenciou a transferência da titularidade do bem, motivo pelo os débitos foram lançados em nome da recorrente.

O artigo 123, I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, depois que a pessoa compra um veículo, ela deverá providenciar junto ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV).

Por outro lado, o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece uma obrigatoriedade ao proprietário antigo, de informar ao órgão de trânsito (DETRAN) que não possui mais a propriedade do veículo automotor, a fim de não se ver mais responsabilizado por atitudes cometidas pelo atual proprietário,
tal regra não se aplica extensivamente aos créditos tributários, como por exemplo o IPVA
, uma vez que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO EM LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. Não se conhece da insurgência contra a ofensa ao art. 134 do CTB, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Dessa forma, não se pode alegar que houve presquestionamento da questão, nem ao menos implicitamente. 2. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 3. O Tribunal bandeirante consignou: "Ademais, é relevante consignar que o ônus de comunicação da alienação de bem móvel, à Administração Pública, também é do respectivo alienante, para fins de atualização cadastral, sob pena de responsabilização, solidária, com relação às obrigações de natureza tributária, nos termos dos artigos 4o, inciso III, da Lei Estadual n° 6.606/89 e 6o, inciso II e § 2o, da Lei Estadual n° 13.296/08". 4.
Ainda que se considere o art. 134 do CTB prequestionado, o que não aconteceu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas
, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação às regras de trânsito
. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1603507/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/09/2016 - destaquei)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça em 14.12.2016, aprovou a Súmula 585 que aduz o seguinte: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”.

Sendo assim, a parte recorrente não possui a obrigação de pagar os débitos pendentes de IPVA referente ao automóvel junto ao Detran e ao Estado de Mato Grosso.

Não há dúvida de que a conduta da parte recorrida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, em decorrência do descaso com a recorrida, pois não promoveu a transferência da propriedade do bem na época da compra do veículo, deixando débitos pendentes que originaram a inserção do nome da parte recorrente em protesto.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
pois deve-se levar em consideração a culpa corrente da recorrente para ocorrência do dano, porquanto se tivesse cumprido com o seu dever de comunicar ao Detran sobre a venda do veículo, teria evitado todo o transtorno enfrentado.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
, reformando parcialmente a sentença para fins de:
a)
reconhecer a responsabilidade exclusiva do recorrido pelo pagamento do IPVA a partir de 15/04/2014; e
b)
condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária da presente data, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023